Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000980-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), GESIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 701.744.741-72 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: GESIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
EM JUÍZO
. PERI
G
O DE DANO NÃO DEMONSTRADO.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.

DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio de múltiplos procedimentos cirúrgicos indicados como reparadores, após cirurgia bariátrica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Discute-se
, quanto à probabilidade do direito
,
(i) se os procedimentos cirúrgicos solicitados possuem natureza reparadora ou estética, para fins de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, e (
ii
) se estão presentes os
demais
requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela antecipada, notadamente urgência e reversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o Tema 1.069 do STJ reconheça a obrigatoriedade de custeio de cirurgias pós-bariátricas quando de caráter
reparador ou
funcional,
n
o caso concreto, os documentos médicos acostados não demonstram urgência/emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/98), tampouco risco iminente à saúde da agravante.

Constatadas a ausência de demonstração de urgência ou emergência, o não preenchimento do requisito do perigo de dano, a existência de risco de irreversibilidade da medida – dada a hipossuficiência da autora e o elevado custo dos procedimentos – e a necessidade de dilação probatória e contraditório para esclarecimento quanto à natureza
reparadora/
funcional ou estética das cirurgias solicitadas, revela-se prudente, nesta fase de cognição sumária, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso
de Agravo de instrumento
desprovido.

Tese de julgamento: “
A ausência de demonstração de urgência ou emergência e de prova inequívoca quanto ao caráter reparador ou funcional de todos os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos indicados, somada ao risco de irreversibilidade da medida e à necessidade de dilação probatória para elucidação da controvérsia, justifica o indeferimento da tutela antecipada
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300,
caput
e §3o; Lei no 9.656/1998, art. 35-C
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.069 (REsp 1870834/SP)
;
TJMT,
1002232
-14.2025.8.11.0000 e 1008158-73.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto

por
GESIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
218874535

– autos de origem
–
PJE n.o
1120036-74.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da
8
a Vara Cível
da Comarca de

Cuiabá
/
MT que
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

movida em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A Agravante narra que foi diagnosticada com obesidade severa, pesando à época 98 kg, submetendo-se à cirurgia bariátrica, com perda ponderal de 24 kg e estabilização do peso em 74 kg
e
que, em decorrência da grande perda de peso, passou a apresentar excesso de pele e deformidades corporais, tais como abdome em avental, lipodistrofias em diversas regiões do corpo, flacidez mamária, ptose e diástase dos músculos retos abdominais, ocasionando dermatites de repetição, dificuldades de higienização, dores lombares, além de prejuízos à sua saúde física e emocional.

Alega que o médico assistente indicou, em caráter de urgência, a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores como continuidade do tratamento pós-bariátrico, compreendendo reconstrução mamária bilateral, toracoplastia, dermolipectomia abdominal com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos, herniorrafia umbilical, toracoplastia alta, enxerto composto, correção de lipodistrofia crural e braquial bilateral.

Contudo, ao solicitar a autorização junto ao plano de saúde, teve os procedimentos negados, sob a justificativa de não constarem no rol da ANS ou de não preencherem os requisitos das diretrizes de utilização aplicáveis.

A decisão
recorrid
a
indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consignando a necessidade de dilação probatória e a ausência de prova segura da verossimilhança das alegações
, conforme:

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral c/c tutela antecipada de urgência, ajuizada por GESIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Aduz na petição inicial que a parte Autora alega que foi diagnosticado com obesidade severa, pesando à época 98 kg, o que lhe causava diversas limitações físicas, razão pela qual se submeteu àcirurgia bariátrica, obtendo perda ponderal significativa e estabilização do peso em74 kg.

Sustenta que, em decorrência da grande perda de peso, passou a apresentarexcesso de pele e deformidades corporais, tais como abdome em avental, lipodistrofias, flacidez mamária e diástase dos músculos retos abdominais, ocasionandodermatites de repetição, dificuldades de higienização, dores lombares, além de prejuízos à sua saúde física e emocional.

Alega, ainda, que médico assistente indicou, emcaráter de urgência, a realização deprocedimentos cirúrgicos reparadorescomo continuidade do tratamento pós-bariátrico. Contudo, ao solicitar a autorização junto ao plano de saúde, teve os procedimentosindevidamente negados, sob a justificativa de não constarem no rol da ANS.

É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, defiro a justiça gratuita.

Após, no que se refere ao pedido de concessão da tutela provisória de urgência, tenho que devem estar comprovados cumulativamente ambos os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano ou do resultado útil do processo.

A parte Autora pede aconcessão da tutela de urgência,
inaudita altera
pars
, para que a requerida seja compelida aautorizar e custear a continuidade do tratamento da obesidade, mediante o pagamento integral dascirurgias reparadoras prescritas, bem como de todos osserviços hospitalares, materiais, drenagem e fisioterapia necessários, nos exatos termos do relatório médico subscrito pelo Dr. Rodrigo Bernardino.

Requer, ainda, que a medida seja deferida a fim deresguardar a integridade física da Autora, sob pena demulta diária de R$ 1.000,00, nos termos do art. 536 do CPC.

Nessa lógica, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE GOLPE - REQUISITOS ART. 300 CPC AUSENTES - URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA AFASTADAS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC. A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

(TJ-MT - AI: 10046993420238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos,
indefiro o pedido de tutela provisória de urgência
.

No mais, considerando que, de acordo com o art. 334 do CPC, deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, determino a realização de audiência a ser presidida pelo CEJUSC.

CITE-SE e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 15 dias da data designada para que compareça à audiência de conciliação, salientando que, durante o ato, deverá portar os seus documentos pessoais.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração
especifica
, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10o, do CPC.

Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I, do CPC.

A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará
na
revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 dias úteis, impugnar a contestação.

Em tempo, esclareço que a audiência será realizada por videoconferência, nos termos do provimento no 15/2020 da CGJ-MT, cujo link para acesso será disponibilizado nos autos.

Intimem-se todos.

Em
sua minuta recursal
(ID.
340810896
)
,
a agravante sustenta as seguintes teses:

Direito à concessão da tutela provisória de urgência

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência para determinar que a Agravada autorize e custeie integralmente todos os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente, sob pena de multa diária.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
341265890

proferida por este Relator.

Contrarrazões
ao Agravo de instrumento
(ID.
345305373
), pelo desprovimento recursal.

Recurso tempestivo
(A
ba de expedientes
–
Decisão (46073766) - Prioridade: Normal - ID do documento (218877115)
– PJE 1o Grau
), e preparo
dispensado ante o deferimento da
gratuidade da justiça
(
ID.
340826361
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: GESIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a Agravante pretende compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear integralmente procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos, compreendendo reconstrução mamária bilateral, toracoplastia, dermolipectomia abdominal com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos, herniorrafia umbilical, toracoplastia alta, enxerto composto, correção de lipodistrofia crural e braquial bilateral, além de todos os materiais, serviços hospitalares, drenagem e fisioterapia necessários, sob pena de multa diária.

A Agravante sustenta que os requisitos do art. 300 do CPC encontram-se preenchidos, porquanto há probabilidade do direito, consubstanciada na indicação médica dos procedimentos como continuidade do tratamento da obesidade mórbida, com caráter reparador e funcional, e não meramente estético, além de perigo de dano, evidenciado pelo risco de agravamento das dermatites, infecções cutâneas, comprometimento da coluna vertebral e transtornos psicológicos, conforme atestado pelo médico assistente.

Argumenta que a negativa de cobertura pela operadora, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS ou de não preenchimento dos requisitos das diretrizes de utilização, é abusiva e contraria o Tema Repetitivo 1.069 do STJ, a Lei n. 14.454/2022 e a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que reconhecem a obrigatoriedade de custeio das cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica quando indicadas pelo médico assistente.

Invoca, ainda, precedentes deste Tribunal que teriam deferido tutelas de
urgência em casos análogos, destacando a urgência do quadro clínico e a necessidade de intervenção jurisdicional imediata para resguardar sua integridade física e psíquica.

A Agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, notadamente a urgência ou emergência nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, porquanto o quadro clínico da Agravante não implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.

Sustenta que o Tema Repetitivo 1.069 do STJ autoriza a operadora a se utilizar do procedimento de junta médica para dirimir dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, arcando com os honorários dos respectivos profissionais, sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, ao qual não se vincula o julgador.

Aduz que diversos procedimentos solicitados possuem caráter estético ou exigem comprovação pericial de sua necessidade reparadora, conforme manifestação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica nos autos do Recurso Especial que originou o referido tema repetitivo, sendo imprescindível a realização de perícia técnica prévia para aferição da natureza funcional das cirurgias pleiteadas, sob pena de supressão do direito de defesa e de irreversibilidade da medida.

Aponta, ainda, que o orçamento apresentado atinge valor expressivo e de relevante impacto econômico, cujo adiantamento, sem a devida instrução processual e sem a comprovação inequívoca da obrigação de cobertura, representaria risco concreto de irreversibilidade da medida.

Passo à análise das teses recursais.

1. Direito à concessão da tutela provisória de urgência

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no contexto de pedido de autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos.

Pois bem. De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado
de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido que a Recorrida seja compelida a
autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos diante da suposta negativa administrativa.

No caso dos autos, constata-se que os procedimentos cirúrgicos foram recomendados
à
autor
a
/agravante pelo cirurgião plástico Dr.
Rodrigo Bernardino (ID.
340816352
)
, para correção de deformidades decorrentes de grande perda de peso (
24
kg) após a cirurgia bariátrica.
Os procedimentos
cirúrgicos
listados no
r
elatório
m
édico sãos os que seguem:

reconstrução mamária bilateral (hipertrofia mamária)
;

toracoplastia
balxa
dermolipectomia abdominal
;

dermolipectomia de dorso (lipodistrofia) com lifting de
glúteos
;

reconstrução da parede abdominal
;

correção de hipertrofia mamária
;

herniorrafia umbilical
.

Com efeito, não obstante a agravante tenha trazido aos autos o
relatório médico particular
prescrevendo os procedimentos cirúrgicos pretendidos, não se observa,
prima facie
, risco de vida
à
paciente a caracterizar a urgência/emergência, a teor do
art.35-C
,
da Lei no9.656/98
, capaz de ensejar a concessão da
liminar
nos moldes pretendidos pela autora
, conforme cita-se:

Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos
:

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
;

II -
de
urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
;

III - de planejamento familiar.

[...] [grifo nosso]

Não se desconhece que, acerca da matéria, recentemente, em 13/09/2023, a colenda Corte do STJ em julgamento do

REsp.
no 1870834/SP
e do
REsp.
no 1872321/SP
, sob a técnica dos recursos repetitivos, editou o
TEMA 1.069
, com as seguintes teses
fixadas
:

(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a
cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional
indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida,

e, (
ii
)
havendo dúvidas justificadas e razoáveis
quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica,
a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica
, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Frisa-se, não se olvida que a cirurgia plástica complementar ao tratamento de obesidade mórbida não pode ser considerada simplesmente como estética, contudo, é necessário definir a amplitude da cobertura pelos planos de saúde.

Em outras palavras,
não é qualquer cirurgia plástica
que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente
aquelas de natureza reparadora
, devidamente indicadas pelo médico assistente.

Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em
três tipos
: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (
ii
) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (
iii
) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada.

Logo, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura pelos planos de saúde de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente.

Ocorre que
,
as circunstâncias apontadas no laudo médico, embora muito relevantes, não evidenciam “risco de morte”, ou mesmo
“
prejuízo irreparável
”
.

Deste modo,
a priori
,
em cognição não exauriente e ainda sem o exercício do contraditório,
entendo que ainda faltam provas aptas a evidenciar o direito da recorrente à obtenção de todos os procedimentos prescritos às custas da agravada, sendo necessária a devida instrução processual, quando então, as questões ora controvertidas estarão mais bem elucidadas.

Inclusive, importa o destaque que a
manifestação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, transcrita no acórdão do Tema Repetitivo 1.069 do STJ, esclarece que diversos procedimentos ora pleiteados possuem caráter estético ou exigem
comprovação pericial de sua necessidade reparadora.

A dermolipectomia abdominal possui cobertura obrigatória apenas na correção de abdome em avental quando associada a complicações clínicas comprovadas, como dermatites e hérnias
, situação sequer comprovada pela parte Recorrente.

A dermolipectomia crural e braquial possuem caráter reparador apenas em casos de grandes perdas ponderais com comprovada limitação de movimentos ou dificuldade de higiene, dependendo a natureza não estética de comprovação por perícia médica especializada.

O enxerto composto para tratamento de lipodistrofia de glúteos é procedimento de cunho unicamente estético, pois não repara nenhuma função de órgão ou membro.

A reconstrução da parede abdominal é considerada reparadora somente quando comprovada lesão da musculatura da parede abdominal, sendo geralmente necessária apenas a correção de diástase
, situação igualmente não comprovada.

Da mesma forma, a
s próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, sendo estéticas.

A correção de lipodistrofia trocantérica, de glúteos e
torsoplástica
tratam-se, na realidade, de lipoaspiração, caracterizada na literatura médica com fins estéticos e unicamente embelezadores, pois não cumprem função de restaurar membros ou órgãos.

Assim
, em que pese a imprescindibilidade dos procedimentos pós-bariátrica para a melhoria de qualidade de vida do autor, não se reconhece, neste momento, emergência, a teor do art.35-Cda Lei no9.656/98
para a concessão da tutela de urgência, sem olvidar
a possibilidade de ser deferida após ampla dilação probatória e contraditório
em juízo
.

Ademais, quanto ao perigo de dano,
verific
o que
nos termos do relatório médico juntado pela agravante,
esta encontra-se em “
pós-operatório
tardio de cirurgia de by-pass”, conforme documento de 27 de outubro de 2025, sendo que a negativa da operadora de saúde se deu em 25 de novembro de 2025, o que a afasta qualquer urgência ao caso.

Além disso,
o
quadro clínico da Agravante, conforme descrito no relatório médico apresentado, não se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência, porquanto não há risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.

As alegações de dermatites de repetição, dificuldades de higienização, dores lombares e transtornos psicológicos, embora possam justificar a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores, não caracterizam situação de urgência contemporânea que autorize a concessão de tutela de urgência sem a prévia instrução processual.

O relatório médico apresentado limita-se a consignar que há grande urgência na realização das cirurgias reparadoras, sem especificar o caráter de urgência ou emergência dos procedimentos, não havendo prova pré-constituída apta a demonstrar perigo à saúde física ou emocional da Agravante com a eventual demora para a realização das cirurgias reparadoras.

Assim, existindo dúvidas razoáveis quanto ao direito da autora/agravada,
ausente o perigo de dano e existindo risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão,
não há como justificar a determinação imediata,
em tutela antecipada
, de custeio pela
agravada de todas as
cirurgias pretendidas.

Nesse sentido,
entendimento
desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado
:

Direito do consumidor.
Plano de saúde. Cirurgia reparadora pós-bariátrica
. Tutela de urgência.
Urgência não demonstrada. Necessidade de dilação probatória
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a Cooperativa de Trabalho Médico a custear integralmente procedimentos cirúrgicos reparadores decorrentes de cirurgia bariátrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a urgência da medida e o risco de dano irreparável à agravante; (
ii
) estabelecer se há comprovação suficiente da natureza funcional dos procedimentos pleiteados, de modo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.069, reconhece a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas pelos planos de saúde, desde que comprovado o caráter funcional ou essencial das intervenções para a conclusão do tratamento.

4. A ausência de laudos médicos específicos ou psiquiátricos que atestem a necessidade funcional e a urgência das cirurgias inviabiliza o deferimento da tutela antecipada, sendo necessária dilação probatória para avaliação técnica da questão.

5.
A antecipação da tutela, nesta fase processual, implicaria risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em contrariedade ao § 3o do art. 300 do CPC, o que justifica a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de laudos médicos específicos
e de prova da urgência
justifica a necessidade de dilação probatória antes da concessão da tutela de urgência”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o; CDC,
arts
. 47 e 51; Lei no 9.656/1998; Tema Repetitivo 1.069 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; TJMT, AI no 1035994-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11/03/2025; TJMT, AI no 1001382-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 05/03/2025; TJMT, AI no 1034073-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio
Vidal, j. 25/02/2025.

(TJMT, AI 1002232-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025) [grifo nosso]

Em resumo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, em razão da não demonstração dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026